Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o réu a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime incurso no art. 121, §2o, incs. I, IV e VI, e § 7o, incs. I e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, se a exasperação em razão do concurso de majorantes foi realizada em patamar adequado e se o quantum de diminuição em razão da tentativa se mostra proporcional ao caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos.
4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos.
6. Em análise à folha de antecedentes do acusado, nota-se que ele não possui nenhuma condenação anterior transitado em jugado, de modo que não há que se falar em maus antecedentes.
7. O art. 121, § 7o, do CP autoriza que o magistrado sentenciante exaspere a pena de 1/3 a 1/2. 7.1. O magistrado a quo fez expressa referência às duas causas de aumento do caso concreto e pontuou que, por estarem presentes duas majorantes, aumentaria a pena no patamar máximo de 1/2. 7.2. O método utilizado pelo d. Juiz a quo em está dentro do juízo de discricionariedade que o magistrado possui em relação à dosimetria, mostrando-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.
8. A teor do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pune-se, de modo geral, a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 8.1. O critério norteador da redução de pena consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito. 8.2. No presente caso, a fixação do patamar máximo a título de redução da pena não parece coerente com os atos praticados, especialmente por se tratar de tentativa cruenta, ou seja, quando a vítima foi efetivamente lesionada, conforme corrobora o depoimento das testemunhas e o exame de corpo de delito.
9. O art. 182 do CPP expressamente dispõe que “O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”
10. O fato de o réu ter desferido quatro facadas na vítima (sendo duas no rosto e duas nas costas) e só ter fugido do local por acreditar que a vítima já estava morta, pois estava caída ao chão e bastante ensanguentada, demonstra que o autor percorreu consideravelmente o iter criminis e, por isso, o quantum de redução pela tentativa deve ser fixado em 1/3, por se mostrar mais proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para, de ofício, afastar a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.
12. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido apenas para (i) fixar o quantum de diminuição pela tentativa em 1/3 e, consequentemente, (ii) fixar a pena definitiva do acusado em 16 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado.